Tribunal: STF
Processo: Rcl 54000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010211-35.2015.5.03.0140, sob o fundamento de inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.  



    2. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável.  



    4. Nos termos do verbete nº 734 da Súmula desta Corte, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.  



    5. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    6. Destaco trecho da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo interno em recurso de revista:  



    “(...) A decisão monocrática do Tribunal Regional de origem denegou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos: (...) 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Responsabilidade Solidária/Subsidiária / Tomador de Serviços/Terceirização / Licitude / Ilicitude da Terceirização. (...)



    A Turma julgadora reconheceu a ilicitude da terceirização e, consequentemente, o vínculo empregatício com a empresa tomadora, uma vez que o reclamante, ao exercer a função de instalação, manutenção e reparo de cabos telefônicos, prestava serviços na atividade-fim da aludida empresa, decidindo, portanto, em sintonia com os itens I e III da Súmula 331 do TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas.



    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST).



    Não há contrariedade à Súmula Vinculante 10 do E. STF ou ao art. 97 da CR (Reserva de Plenário), pois não se declarou a inconstitucionalidade do art. 94 da Lei 9.472/97, mas apenas se conferiu a ele uma interpretação sistemática e consentânea com o ordenamento jurídico vigente, sendo certo, ainda, que a Súmula 331 foi editada por ato do Tribunal Pleno do C. TST.



    O deferimento dos benefícios convencionais decorreu do reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços, inexistindo, portanto, ofensa à literalidade do inciso XXVI do art. 7º e inciso III do art. 8º, ambos da CR.



    Não há ofensas ao art. 818 da CLT e ao art. 373 do CPC, em relação aos temas em foi suscitada essa tese. A Turma adentrou o cerne da prova, valorando-a contrária aos interesses da recorrente.(...) 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



(...)



          No tocante à terceirização, verifica-se que, nas razões do recurso de revista, a reclamada transcreveu integralmente o capítulo em que o Tribunal Regional decidiu a matéria, sem, contudo, especificar os fundamentos da decisão regional impugnados no recurso de revista, suficientes para extrair o confronto analítico entre a tese central adotada pela Corte regional e os argumentos jurídicos dispostos no recurso de revista.



          Ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido de que a transcrição integral do tópico recorrido, sem qualquer destaque, é suficiente para atender ao requisito previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT.



          Contudo, por questão de disciplina judiciária e em atendimento à função uniformizadora desta Corte Trabalhista, adoto o entendimento firmado pela SBDI-1 do TST, no sentido de que, para o atendimento do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, é imprescindível a transcrição do fragmento específico da fundamentação do Tribunal a quo que consubstancie o prequestionamento da matéria contida nas razões recursais, não se admitindo a transcrição integral do capítulo recorrido, sem destaque da questão de insurgência objeto das razões do recurso de revista, na hipótese de a fundamentação adotada pelo Tribunal Regional não ser sucinta o bastante para permitir o confronto analítico entre a fundamentação do acórdão e a tese jurídica suscitada pela parte no recurso. (...)



    Portanto, o recurso de revista não preencheu o requisito elencado no art. 896, § 1º-A, I, da CLT para o conhecimento do apelo.



(...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”  



    7. Com efeito, considerando a data do julgamento do agravo interno em recurso de revista, a data de ingresso desta reclamação e a matéria tratada nos embargos de divergência opostos pela reclamante (depósito recursal), aplica-se, no caso em tela, a inteligência do enunciado nº 734 da Súmula do STF e do inc. I, § 5º, art. 988, do CPC, obstando o prosseguimento da análise pretendida, uma vez que a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista provocou a preclusão maior do capítulo referente à ilicitude da terceirização, dando-se por transitado o processo quanto a essa matéria.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator